Tribunal: TJBA
Processo: 0004916-94.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004916-94.2012.8.05.0211

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s): CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: MARICELIA SANTANA RIOS

Advogado(s):ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA
RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
. COISA JULGADA.
OCORRÊNCIA
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA.
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pé de Serra contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública visando ao pagamento de verbas salariais não realizadas entre janeiro e abril de 2009, com base em estabilidade econômica reconhecida judicialmente em mandado de segurança transitado em julgado
.

2. Nas contrarrazões, foram suscitadas preliminares de intempestividade, violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal.

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão:

(i) a tempestividade do recurso de apelação;

(ii) eventual violação ao princípio da dialeticidade;

(iii) eventual inovação recursal com a introdução de teses não ventiladas na contestação e se tal conduta viola o princípio da eventualidade, atraindo a preclusão e coisa julgada material.

No mérito, discute-se: (i) o direito da servidora ao recebimento de diferenças remuneratórias com base em estabilidade econômica reconhecida judicialmente; e (ii) a existência de prova do pagamento por parte do Município.

III. Razões de decidir:

4. Rejeitada a preliminar de intempestividade, em virtude da suspensão dos prazos processuais no período de 09 a 13 de junho de 2025.

5. Afastada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, ante a existência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. Acolhida a preliminar de inovação recursal, reconhecendo-se a preclusão das teses de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 186/98 e ausência de direito adquirido a regime remuneratório.

7. Reconhecido o direito da autora com base em coisa julgada formada em mandado de segurança anterior, que garantiu a estabilidade econômica decorrente do exercício de função gratificada.

8. Ausência de comprovação de pagamento pelo Município, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de teses não suscitadas na contestação, atraindo a preclusão consumativa.
2. A decisão proferida em mandado de segurança transitado em julgado impede a rediscussão do direito à estabilidade econômica reconhecido judicialmente em razão da coisa julgada material.
3. Incumbe ao Município a prova do pagamento das verbas salariais reconhecidas, a título de fato extintivo do direito da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVI; CPC/2015, arts. 336, 342, 373, II, 1.003, § 5.º, e 183.

Jurisprudência relevante citada:
STF, S
úmula 271; TJ-BA, Apelação n.º 0507014-87.2018.8.05.0274, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação n.º 8000547-91.2019.8.05.0269, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0004916-94.2012.8.05.0211
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PE DE SERRA
e como apelado
MARICELIA SANTANA RIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG26

Procurador(a) de Justiça